Tribunal: STF
Processo: HC 148522
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TERMO INICIAL. MOMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 24. RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO JUDICIAL MAIS GRAVOSA AO RÉU. CRIAÇÃO DE MARCO INTERRUPTIVO NÃO PREVISTO EM LEI. INOCORRÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. Consoante consolidado no verbete 24 da Súmula Vinculante, não há crime material contra a ordem tributária antes da constituição definitiva do crédito, razão pela qual é irrelevante o momento no qual ocorreu a omissão ou declaração falsa ao Fisco. 
    2. Esta colenda Quinta Turma já afastou a alegação de que o enunciado 24 da Súmula Vinculante só se aplicaria aos crimes cometidos após a sua vigência, seja porque não se está diante de norma mais gravosa, mas de consolidação de interpretação judicial, seja porque a sua observância é obrigatória por parte de todos os órgãos do Poder Judiciário, exceto a Suprema Corte, a quem compete eventual revisão do entendimento adotado. Precedente. 
    3. Considerada a constituição do crédito tributário como termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 
    4. Recurso desprovido.”
    (RHC 83.993/MS, Ministro Jorge Mussi) 
    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, nulidade do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça em virtude de violação ao art. 14, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, aduz prescrição do crime do art. 1º, II, da Lei 8.137/90, pelo qual foi denunciado, em virtude de inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 24 a fatos anteriores a sua vigência e, finalmente, inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 24 em relação a denúncia pelo tipo penal do art. 1º, V, da Lei 8.137/90 por tratar-se de crime formal.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, quanto à alegada nulidade decorrente de violação ao art. 14, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, reputo inadmissível, no ponto, o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a violação apontada pela parte recorrente.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    De outro lado, em relação à apontada prescrição do crime do art. 1º, II, da Lei 8.137/90, pelo qual foi denunciado, em virtude de inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 24 a fatos anteriores a sua vigência, ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação que afasta a pretensão do impetrante. É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO REGRESSIVA ‘IN MALAM PARTEM’ DA SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (ARE 897.714-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No caso, não houve a aplicação in malam partem da Súmula Vinculante 24.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    (ARE 1.048.540-AgR/PR, Relator Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO 
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3º, da CF; 1.035, § 2º, do CPC; e 327, § 1º, do RISTF. 
    II – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores a sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (ARE 1.112.474-AgR/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 
    Finalmente, quanto à inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 24 em relação a denúncia pelo tipo penal do art. 1º, V, da Lei 8.137/90 por tratar-se de crime formal, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 
    “No caso dos autos, extrai-se da denúncia que o recorrente, na qualidade de mandatário com amplos e irrestritos poderes para administrar e gerir a empresa FRIGORÍFICO PERI LTDA., contribuinte inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso do Sul, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2000, dolosamente reduziu tributo por meio de fraude à fiscalização tributária, omitindo informação e prestando declaração falsa às autoridades fazendárias, bem como inserindo elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei fiscal, e negando e deixando de fornecer, quando obrigatório, o registro em documentos e livros exigidos pela lei fiscal, de escrituração contábil das operações ativas e passivas da aludida pessoa jurídica, causando grave dano à coletividade. 
    Desse modo, não obstante o órgão ministerial tenha enquadrado a conduta do réu nos incisos I e V do artigo 1º da Lei 8.137/1990, constata-se que lhe imputou a prática de crime material contra a ordem tributária, que acarretou efetiva sonegação fiscal, o que atrai a incidência do verbete 24 da Súmula Vinculante, obstando o cálculo do prazo prescricional a partir do ano de 2011, como almejado na irresignação.” 
    Desse modo, divergir da instância anterior, quanto à tratar-se ou não de imputação da prática de crime material é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin: 
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator